Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Apelação cível. A venda de veículo objeto de crime, configurada a culpa do alienante, causou, no caso, dano moral ao adquirente e ao motorista, ambos de boa-fé, cuja compensação, no valor global de R$ 30.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como às circunstâncias fáticas, não comportando , portanto, redução.